Tribunal: STF
Processo: HC 72406
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-06-27
Data de publicação: 1995-06-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECURSO DE HABEAS CORPUS. JULGAMENTO POR
TRIBUNAL  REGIONAL FEDERAL. 2. PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS
E RECURSO DE HABEAS CORPUS, BASTA A APRESENTAÇÃO DO FEITO EM MESA,
NA SESSAO DO ÓRGÃO COMPETENTE, NÃO SENDO EXIGIDA A PREVIA INCLUSAO
EM  PAUTA. 3. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO, POR CERCEAMENTO
DE DEFESA PORQUE O RECURSO DE HABEAS CORPUS NÃO FOI INCLUIDO   EM
PAUTA. IMPROCEDENCIA. 4. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. MEDIDA LIMINAR
CASSADA.